Tribunal: TJMT
Processo: 1005273-86.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005273-86.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), LINDOMAR THAYLON DE CAMPOS PADILHA - CPF: 079.169.381-38 (PACIENTE), 3 ª Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES

ANTERIORMENTE IMPOSTAS
. FUGA DO DISTRITO DA CULPA.
ALEGADA POSSIBILIDADE DE REAPLICAÇÃO DE CAUTELARES E EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente em 14/02/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em razão do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas no bojo da Ação Penal n. 1002787-35.2023.8.11.0086. A defesa alegou ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão, existência de predicados pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada com base no descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, notadamente diante da fuga do paciente do distrito da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da prisão preventiva encontra-se fundamentada no art. 312, parágrafo único, do CPP, diante da evasão do paciente do endereço informado nos autos e da impossibilidade de sua notificação, configurando risco concreto à aplicação da lei penal e à instrução criminal.

A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo e autônomo para a decretação da prisão preventiva, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do Enunciado Criminal nº 26 do TJMT.

A imposição da prisão preventiva é medida necessária diante da ineficácia das medidas cautelares anteriormente impostas, sendo estas revogadas pelo juízo processante com base em elementos concretos de desídia do paciente no cumprimento das obrigações legais.

As alegações de primariedade, bons antecedentes e residência fixa não afastam a segregação cautelar, porquanto o
periculum
libertatis
está devidamente demonstrado, conforme Enunciado Criminal nº 43 do TJMT e jurisprudência do STJ.

A aplicação de medidas cautelares alternativas se mostra incabível quando presente a necessidade da prisão preventiva, não havendo ilegalidade na decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A fuga do distrito da culpa, caracterizada pela ausência injustificada do acusado do endereço informado nos autos, autoriza a decretação da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal.

O descumprimento injustificado das medidas cautelares impostas revela a ineficácia das alternativas à prisão e justifica a custódia cautelar nos termos do art. 312, parágrafo único, do CPP.

Predicados pessoais favoráveis não impedem a decretação ou a manutenção da prisão preventiva quando presente o
periculum
libertatis
.

A prisão preventiva é medida cabível e proporcional para assegurar a instrução criminal e a eficácia do processo penal quando frustrado o cumprimento das medidas alternativas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312,
caput
e parágrafo único; 319.

Jurisprudência
s
relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC 917.365/MG, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 19/08/2024; STJ,
AgRg
no HC 785.087/MS, rel. Min. Laurita Vaz, j. 13/03/2023; STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, rel. Min. Laurita Vaz, j. 07/12/2021. TJMT, Enunciados Criminais nº 26 e 43.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
LINDOMAR THAYLON DE CAMPOS PADILHA
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal Da Comarca De Nova Mutum/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde 14/02/2025, em razão, em tese, do descumprimento das medidas cautelares impostas, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de fundamentação; b) possui predicados pessoais favoráveis; c) admissibilidade da aplicação de medidas cautelares.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 270522897).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 272715371).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela extinção parcial do
writ
e na parte conhecida pela
denegação
da ordem (id. 275736394).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente
LINDOMAR THAYLON DE CAMPOS PADILHA
,
que
se encontra preso preventivamente desde 14/02/2025
, em razão de suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Exsurge d
a Ação Penal

nº
1002787-35.2023.8.11.0086
,
que o Juiz de Direito,
Dr
a
.
ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI
, decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando sua decisão n
o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas
. Vejamos excerto da decisão:

“(...)
Considerando que o denunciado
encontra-se
em local incerto e não sabido, expeça-se o competente edital de notificação com prazo de 15 (quinze) dias, para que ele apresente a defesa preliminar no prazo 10 (dez) dias.

Considerando que a mera notificação por edital não produz os efeitos da “citação por edital”, uma vez escoado o prazo, vistas à Defensoria Pública/defensor dativo para que apresente a competente defesa preliminar.

(
.
..)

Conforme se verifica, na ocasião da homologação da sua prisão em flagrante,
lhe foi concedida liberdade provisória (Id. 121669696 – fls. 61/65), condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, ficando, desde logo, ciente da obrigação de: a) Juntar comprovante de endereço nos autos, no prazo de 10 (dez) dias; b) Informar ao Juízo qualquer alteração de seu endereço; c) Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside por período superior a 08 (oito) dias sem autorização do Juízo.

Além disso,
consta expressamente na decisão que concedeu a liberdade provisória ao acusado: “o descumprimento das medidas cautelares alternativas da prisão ora impostas poderá ensejar à decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 312, parágrafo único, do CPP.”

Não obstante, conforme bem salientado pelo parquet,
o réu não foi mais encontrado no endereço informado nos autos, impossibilitando a efetivação de sua notificação, restando configurado não só o descumprimento das condições que lhe foram impostas, mas também o risco concreto à garantia da aplicação à lei penal e à conveniência da instrução processual.

Com efeito, é pacífica a jurisprudência do Tribunal de Justiça de nosso Estado e do Superior Tribunal de Justiça, de que o descumprimento das medidas cautelares alternativas à prisão constitui fundamento suficiente para decretação da prisão preventiva, pois, essa circunstância demonstra claramente que as medidas adotadas anteriormente pelo juízo para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, não se mostraram eficazes para esse desiderato.

(...)

Assim, tenho que a conduta do denunciado demonstra seu completo descaso com o Poder Judiciário, evidenciando que ele não possui interesse algum em cumprir as ordens judiciais que lhe foram impostas.

Diante deste cenário, não resta alternativa senão a revogação das medidas cautelares diversas da prisão outrora estabelecidas, não somente com fito de salvaguardar a ordem pública, como também com o intuito de resguardar a credibilidade do Poder Judiciário, e de garantir a aplicação da lei penal, já que ele sequer foi encontrado para notificação.

Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva do denunciado LINDOMAR THAYLON DE CAMPOS PADILHA, devidamente qualificado nos autos, forte no art. 312, Parágrafo Único, do CPP.
(...) (sic) (id.
272715371
).”

Contata-se, pois, da aludida decisão que, estão presentes os pressupostos autorizadores para a decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.

Em casos tais, este Tribunal de Justiça, já consolidou entendimento, de que a evasão do distrito da culpa, autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme exposto no Enunciado Criminal 26: “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.
”.

No mesmo diapasão, veja-se a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 5. "É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal." (
AgRg
no HC n. 568.658/SP, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020,
DJe
13/8/2020.)” (
AgRg
no HC n. 917.365/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024.)

Infere-se também da decisão prolatada pela Autoridade Coatora, que a prisão preventiva faz se necessária por conveniência da instrução criminal, porquanto o paciente teria mudado de endereço sem comunicar a autoridade coatora.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, “
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“4. Além disso, este Superior Tribunal de Justiça já concluiu que "há fundamento concreto quando a prisão preventiva se dá em razão das ameaças dirigidas às testemunhas, vítimas ou outras pessoas chamadas ao processo" (RHC 68.460/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 12/04/2016,
DJe
18/04/2016).” (
AgRg
no RHC n. 197.757/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024,
DJe
de 11/6/2024.)

Nesse contexto, mostra-se necessária a imposição da medida extrema, haja vista que restam configurados na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da Lei Penal, em face da fuga do distrito da culpa.

Além do mais, temos que, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)”
.

Frise-se que constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...]”
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021). (negritei).

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
LINDOMAR THAYLON DE CAMPOS PADILHA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025